Tribunal: STF
Processo: HC 53889
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - MENOR - DEFENSOR DATIVO QUE ACUMULOU AS FUNÇÕES DE CURADOR - ADMISSIBILIDADE. NÃO É NULO O PROCESSO PENAL EM QUE O DEFENSOR DATIVO NOMEADO AO RÉU MENOR ACUMULOU AS FUNÇÕES DE SEU
CURADOR, COMO ESTÁ IMPLÍCITO NA SÚMULA Nº 352 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.